Tribunal: TJSP
Processo: 2094890-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que rejeitou o pedido de diferimento no recolhimento da taxa judiciária – Inadmissibilidade – Ausente a demonstração da momentânea impossibilidade financeira para o recolhimento da taxa judiciária - Incidente de Cumprimento de Sentença instaurado em março/2024 – Hipótese de aplicação do item 1 das Disposições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de reformar a decisão que rejeitou o pedido de diferimento no recolhimento da taxa judiciária – Inadmissibilidade – Ausente a demonstração da momentânea impossibilidade financeira para o recolhimento da taxa judiciária - Incidente de Cumprimento de Sentença instaurado em março/2024 – Hipótese de aplicação do item 1 das Disposições Gerais e do item 4 da Tabela 1 (Taxa Judiciária) do Comunicado Conjunto no 951/2023 – CPA no 2023/113460 - Recolhimento da taxa judiciária de 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito – Decisão mantida – Recurso desprovido.